Tribunal: TJSP
Processo: 1002717-87.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Pretensão de produção de prova inócua à plena cognição da controvérsia – Parte interessada que não demonstra a necessidade da dilação probatória – Julgamento antecipado – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas pleiteadas se mostram inócuas para a plena cognição da controvérsia.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190299
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002717-87.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante MARIA REIS
RIOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.617 --
Apelação Cível n. 1002717-87.2019.8.26.0038
Apelante: Maria Reis Rios
Apelado: Banco J. Safra S/A
Comarca: Araras
Juiz de Direito: Antônio Cesar Hildebrand e Silva
Disponibilização da sentença: 01/11/2019
CERCEAMENTO DE DEFESA
Pretensão de produção de prova inócua à plena cognição da
controvérsia Parte interessada que não demonstra a necessidade
da dilação probatória Julgamento antecipado Possibilidade:
Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide
quando as provas pleiteadas se mostram inócuas para a plena
cognição da controvérsia.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação tirado da
respeitável sentença a fls. 82/84, que JULGOU IMPROCEDENTE a ação
declaratória c.c. indenizatória ajuizada por Maria Reis Rios contra Banco
J. Safra S/A, revogando a tutela de urgência concedida, para que sejam
restabelecidos os descontos, e condenando a autora ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa atualizado (CPC art. 85, § 2o, incs. I à IV), observado quanto a
exigibilidade a gratuidade processual concedida (CPC art. 98, § 3o).
A autora apela, sustentando tratar-se de
demanda referente a contrato que reafirma não ter celebrado, pois a
assinatura não foi lançada por seu punho. Alega ter requerido a produção
de perícia grafotécnica, e que o fato de seu pedido ter sido ignorado pelo
juízo cerceia seu direito de defesa. Afirma que o fato de ter ouvido a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
proposta e enviado seus documentos ao apelado não se configura como
contrato firmado, pois desistiu da proposta quando soube do aumento dos
valores das parcelas.
Requer o provimento do recurso, a fim de
anular a sentença e retornarem os autos ao primeiro grau, para a fase de
produção da prova, pois de cabal necessidade.
Em resposta, o apelado requer seja negado
provimento ao recurso.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça, e fica
recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, (1.012,
“caput”, do Código de Processo Civil).
É o relatório.
I. Maria Reis Rios ajuizou ação declaratória
c.c. indenizatória contra Banco J. Safra S/A, alegando ter-lhe sido
oferecido empréstimo consignado pelo réu. Afirmou ter se interessado pelo
contrato, enviando seus documentos, mas ao final teria desistido da
celebração do negócio, pois o réu alterara unilateralmente os valores.
Afirmou que embora não tivesse contratado, passaram a ser feitos
descontos consignados em seu benefício previdenciário.
Requereu a declaração da inexistência da
relação jurídica, bem como a repetição de indébito do dobro descontado e
indenização por dano moral.
Em
contestação,
o
réu
defendeu
a
regularidade da contratação e juntou os documentos a fls. 57/73,
manifestando-se a autora em seguida, no sentido da falsidade da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
assinatura lançada no contrato.
Da r. sentença que julgou antecipadamente
a lide, no sentido da improcedência da pretensão, veio este recurso, no
qual a autora pugna pela anulação da r. sentença. E seu recurso não
comporta provimento.
Nos termos do art. 355, inc. I, do Código de
Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo
sentença com resolução do mérito quando não houver necessidade de
produção de outras provas.
Nesse
particular,
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que o julgamento
antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que
cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo
aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias1. E, ainda, Hão
de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da
prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do
Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que
entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento
daquelas que considerar inúteis ou protelatórias2.
E, no caso, em que pesem as alegações da
apelante, não era necessária a produção de mais provas, sendo possível a
prolação de decisão pelo magistrado.
Primeiramente porque é possível depreender
do contexto dos autos que houve, de fato, contratação. Realmente, a
autora não fornece nenhum detalhe sobre a suposta alteração unilateral
de valores feita pelo réu; recebeu a transferência em sua conta bancária
1 In AgRg no AREsp 288758 / SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, D.J. 16.04.2013.
2 In AgRg no AREsp 136341 / SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, D.J. 04.12.2012.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
no dia 03/09/2018 (fls. 18), sem notícias acerca de devolução do valor;
ajuizou a ação cerca de 8 meses depois do recebimento do valor e de
diversos descontos de parcelas consignadas em seu benefício
previdenciário e, por fim, nem ao menos tentou buscar a solução do
problema junto ao réu antes do ajuizamento da demanda, não tendo
comprovado que formulou algum pedido ou reclamação ao réu ao longo
desse período.
Não bastasse isso, a comparação de todas
as cópias de documentos que contêm a assinatura da apelante, que se
encontram juntados aos autos, não revela disparidade entre essas
assinaturas e as assinaturas apostas no contrato. O fato de a requerente
poder alegar, na primeira oportunidade, a falsidade da assinatura exigia
subsídio mínimo para que pudesse ser acolhida, o que fica afastada pela
simples comparação das assinaturas, v.g. a fls. 14, 15, 30, 59, 63/65.
Assim sendo, não é possível considerar nula
a r. sentença, apenas por ter sido proferida sem a produção da perícia
grafotécnica requerida. De fato, em que pese este E. Tribunal não tenha
conhecimentos técnicos referentes a perícia grafotécnica, é certo que todos
os demais elementos dos autos
inclusive o que se colhe da própria
petição inicial
conduzem à conclusão de que a contratação foi
entabulada regularmente pela autora, arrependendo-se, posteriormente.
Inviável, portanto, o acolhimento do recurso,
voltado, apenas, à anulação da r. sentença por suposto cerceamento de
defesa.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
10% sobre o valor da causa atualizado, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11,
do Código de Processo Civil, ressalvado a gratuidade da justiça.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --